Tribunal: TJMT
Processo: 0003675-92.2020.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003675-92.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAM NUNES DA SILVA - CPF: 059.816.573-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PENA REDIMENSIONADA – SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO –
APELO DESPROVIDO
–
REFORMA
EX OFFICIO
.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Não há óbice ao reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado ao apelante, tendo em vista tratar-se de réu primário e não haver provas de que o mesmo se dedica às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003675-92.2020.8.11.0064

APELANTE: WILLIAM NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
5º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que julgou
procedente
a inicial acusatória e
condenou
o apelante
William Nunes da Silva
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos (id. 66298954 – pág. 03):

“(...) na data
de 30/05/2020
, por volta das 01h10min, na Rua Porto Alegre, em frente a “Tabacaria ARAB’S”, bairro Jardim América, nesta cidade, o denunciado
WILLIAM NUNES DA SILVA
foi preso em flagrante delito por trazer consigo e transportar
09 (nove) porções, perfazendo massa bruta total de 43,93 g
(quarenta e três gramas e novecentos e trinta miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de
MACONHA
, (...), consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar de fls. 23/25.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava rondas pelo Bairro Jardim América, quando se deparou com o denunciado em atitude suspeita, sendo que, ao avistar a guarnição, tentou se esconder em meio a arbusto, razão pela qual foi abordado, sendo que em revista, foram localizados em seu posse as supracitadas porções de droga, bem como 01 (um) aparelho celular (...)” –
sic.

O apelante foi preso em
flagrante delito
(id. 66298954 – pág. 06).

O apelante foi notificado e apresentou defesa preliminar (id. 66298961).

Recebida a denúncia em
12 de agosto de 2020
(id. 66298966).

O apelante foi citado pessoalmente (id. 66298987).

Realizada a audiência de instrução em
1º de setembro de 2020
, na ocasião foram ouvidas duas testemunhas e o apelante. Na mesma ocasião, o juízo proferiu sentença de
procedência
, para condenar o apelante pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
.

Inconformada, a
Defensoria Pública
interpôs recurso de apelação (id. 66298999).

Em suas razões, requer a desclassificação do crime de tráfico para a conduta inscrita no art. 28 da Lei de Drogas, porquanto sustenta que
“
nada de concreto fora produzido no sentido de comprovar o envolvimento da apelante com a prática do tráfico”.

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 66299454).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 73648471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa postula a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas, porquanto aduz que inexistem elementos probatórios suficientes para fundamentar o édito condenatório.

Adianto que o pleito
não merece acolhimento
.

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei n. 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

No caso em tela, malgrado o apelante tenha negado a prática delitiva, alegando que é usuário de entorpecentes e que tinha acabado de adquirir os entorpecentes para consumir com meninas em uma festa, o comportamento do apelante, a quantidade de droga encontrada – 43,93g de maconha –, a forma de armazenamento e as informações colhidas em juízo, comprovam a característica de mercancia do apelante.

Ouvido sob o crivo do contraditório, o PM
Edmilson Fernandes dos Santos
ratificou a inicial acusatória, acrescentando que ao apelante foi abordado por volta de 1h da manhã tentando se esconder em arbustos. Disse que os entorpecentes estavam acondicionados de forma individual, bem como que o apelante não aparentava estar sob a influência de entorpecentes e que não foram encontrados apetrechos utilizados para o consumo de drogas com o apelante.

A corroborar a tese da acusação, os entorpecentes apreendidos estavam armazenados de forma fracionada, modo comumente utilizado por traficantes, a fim de facilitar a distribuição dos entorpecentes, conforme se observa da imagem acostada aos autos no id. 66298954 – pág. 50.

Além disso, embora o apelante tenha afirmado que as drogas seriam consumidas por ele e
“amigas”
, esse sequer apresentou nomes ou qualquer informação que possibilitasse a identificação e possível oitiva das supostas mulheres.

Desse modo, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, é possível concluir que a versão apresentada pelo apelante se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que esse se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente ante as declarações do policial militar e a quantidade e forma de armazenamento dos entorpecentes apreendidos.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato do apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, comprovado o caráter mercantil do apelante, não se mostra possível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

De outro tanto,
impõe-se providência de ofício
quanto à minorante do tráfico privilegiado,
inscrita no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

No caso dos autos, verifica-se que não há óbice ao reconhecimento da minorante ao apelante, ensejando a diminuição da pena em 1/2 (metade), tendo em vista tratar-se de réu primário e não haver provas de que o mesmo se dedica às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Desse modo, preenchidos os requisitos elencados no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, readéquo,
de ofício
, a pena imposta para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta ) dias-multa.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade do apelante por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Isso posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo.

De ofício, aplico a minorante do tráfico privilegiado e redimensiono a pena do apelante
para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída por
duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021